Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-33.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009708-33.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELSON BATISTA PEREIRA - CPF: 826.161.751-34 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. - CNPJ: 04.368.185/0003-04 (APELADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), ADALGIZA FONTANELLA BACHMANN - CPF: 643.762.309-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes. Bloqueio de
CPF
não comprovado. Revelia. Presunção relativa da veracidade dos fatos. Ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor não satisfeito. Improcedência. Desprovimento.

I. Caso em exame:

1.
Apelação Cível interposta por
Telson
Batista Pereira contra a sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e lucros cessantes. Alega-se que a empresa Open Tech teria bloqueado o CPF do autor, impossibilitando-o de exercer sua profissão de caminhoneiro após um acidente de trânsito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve bloqueio indevido do CPF do apelante pela requerida e se a revelia implicaria a procedência automática da demanda.

III. Razões de decidir:

3. A revelia da parte ré enseja presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, que, contudo, não exime o autor do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

4. O autor não logrou demonstrar, de forma satisfatória, o alegado bloqueio de seu CPF, seja por documentos ou testemunhas.

5. A atividade da requerida, consistente no fornecimento de informações verídicas sobre motoristas a empresas transportadoras, não extrapolou os limites legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.328.873/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 21/11/2019; TJMT, Apelação 1007989-58.2017.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
TELSON BATISTA PEREIRA
contra a sentença proferida pela Dra. Lorena Amaral Malhado, Juíza de Direito da 1ª Vara Cíve
l da Comarca de Barra
do Garças
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1009708-33.2021.8.11.0004, ajuizada em face de
OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, afastando os pedidos de condenação por danos morais e lucros cessantes, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para comprovar o alegado bloqueio de CPF realizado pela requerida
, condenando o Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
(ID. 226613667).

Em suas razões recursais
(ID. 226613669)
, o Apelante alega, em síntese, que a sentença não aplicou corretamente os efeitos da revelia, já que a parte ré não apresentou contestação tempestiva, e que a decisão foi equivocada ao não reconhecer os danos sofridos pelo
Apelante
, sustentando a ocorrência de discriminação e impedimento ao exercício de sua profissão em razão do bloqueio de seu CPF pela
Seguradora Requerida
, após ter sofrido acidente com caminhão em 2020
.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID.
226613672
, rebatendo os argumentos do Apelante, alegando que suas atividades se limitam a repassar informações públicas e verídicas e que não interfere na contratação de motoristas pelas transportadoras, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

(ID. 226613670)
e isento de preparo (ID.
227241697
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
TELSON BATISTA PEREIRA

pretende o provimento do recurso para
a reforma integral d
a sentença
, julgando totalmente procedente o pleito inicial, condenando a
OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
ao pagamento de
indeniza
ção
por danos morais, devido ao ato ilícito que

resultou na limitação do
Apelante
em exercer devidamente sua profissão
como motorista de caminhão, bem como ao ressarcimento d
os lucros cessantes, corresponde
nte
ao valor que o

autor receberia com o cumprimento da prestação de serviços, impedido pela
Apelada
sem justificação
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Conquanto citada, a requerida não apresentou contestação tempestivamente,
sendo decretada sua revelia conforme decisão saneadora
de ID 125702501.

Verificada
a
revelia, em regra, ocorrem
4
(quatro) efeitos: os fatos alegados pelo autor serão reputados como verdadeiros; os prazos contra o réu que não tenha advogado nos autos fluirão da data de publicação da decisão; o réu que ingressar posteriormente no processo, não poderá mais alegar as
matérias de defesa, salvo aquelas previstas no art. 342 do CPC e, o juiz poderá realizar o julgamento antecipado do pedido.

Nos termos do art. 344 do CPC, tem-se como efeito material o de admitirem-se como verdadeiros os fatos alegados pela outra parte.

Ocorre que,
não serão aplicados os efeitos da revelia
, nas hipóteses previstas no art. 345, dentre as quais, a prevista no inciso IV:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

IV -
as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos

Por essa razão o processo não foi julgado antecipadamente, tendo sido realizada a instrução probatória, com a oitiva de testemunha arrolada pelo autor
.

Entretanto, mesmo com a instrução probatória, o autor não conseguiu demonstrar a verossimilhança das alegações feitas na petição inicial
.

O autor alega que a requerida “bloqueou” o seu CPF, devido ao acidente que sofreu no dia 05 de maio de 2020 e que por esta razão se encontrava impedido de exercer sua função de motorista uma vez que
a mesma
exerce serviço de seguradora para diversas empresas, mas não provas do alegado “bloqueio” realizado pela requerida.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa e que para o pedido ser julgado procedente, o magistrado deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas nos autos.

Ainda que decretada a revelia da requerida, o autor não logrou êxito em demonstrar suficientemente sua alegação de que esteve impedido de trabalhar para outras empresas devido
a
restrição que teria sofrido pela seguradora
.

Aduz o artigo 373, I do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Neste mesmo sentido é a jurisprudência:
(...
)

Mesmo a prova testemunhal pugnada pelo autor, não corroborou o que afirma em sua petição inicial
, porquanto a testemunha Wesley Dourado
Pereira compromissada e ouvida por este juízo ao ser indagado: “Como o senhor soube que a Open Tech causou problemas pro
Telson
?
” respondeu: - “Motoristas falando lá na empresa, um vai falando pro outro até que acaba chegando no ouvido da gente na empresa”.

De igual modo ao ser indagado se havia visto alguma documentação neste sentido, algo em concreto sobre esse problema que a requerida causou ao autor,
confirmou que ficou sabendo dos fatos “por ouvir dizer”, que nunca tinha visto nada em concreto sobre tal fato
. ID 148682004.

A segunda testemunha ouvida perante este Juízo, o senhor Evaristo Cabral Ferreira ao ser indagado: “No caso do senhor
Telson
, o senhor sabe alguma coisa de concreto que
aconteceu ?
”
respondeu :
-
“
não, só fiquei sabend
o mesmo”, só por ouvir dizer né
?
(indagou o Juízo), respondeu a testemunha “sim
”. ID 148682004.

Sendo assim,
entendo que o pleito merece ser julgado improcedente, haja vista a ausência de documentos capazes de comprovar a alegada restrição que teria sido efetuada pela requerida no CPF do autor, o impedindo de prestar o seu serviço como caminhoneiro
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial intentado por TELSON BATISTA PEREIRA em face
da OPEN
TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/
A, o que faço com supedâneo no art. 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO o autor ao
pagamento das custas judiciais e
honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade eis que lhe defiro a justiça gratuita (art. 98 e§3º, do mesmo diploma legal).

(
...)”
(ID.
226613667
) (
g.n
.)

Primeiramente, em relação aos efeitos da revelia aplicados pelo Juízo
a quo
, tenho que a sentença não merece reparos, uma vez que em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
decretação da revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação
, todavia,
não resulta, necessariamente
e de forma automática
,
na
procedência
da pretensão deduzida na inicial
, sobretudo quando ausente prova dos fatos constitutivos
do direito
alegado
, conforme se vê:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERMUTA.
REVELIA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ.
1
. Cuida-se de ação indenizatória, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de permuta. 2. "
Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado e
m 9/10/2023,
DJe
de 16/10/
2023)(...)
”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.505.274/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09/09/2024,
DJe
11/09/2024) (
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COLISÃO NO VEÍCULO DA AUTORA. REPARO REALIZADO POR OFICINA INDICADA PELA SEGURADORA. POSTERIOR INCÊNDIO DO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO.
REVELIA DA PRIMEIRA RÉ
(OFICINA). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ.
EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. Precedentes.

2.
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é
relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado
. Precedentes.
(...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.328.873/RJ,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
21/11/2019,
DJe
de 18/12/2019)
(
g.n
.)

Desse modo, caberia ao Autor/Apelante fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que, como bem observado pela Magistrada sentenciante, não logrou a parte em fazê-lo, uma vez que sequer as testemunhas ouvidas em Juízo corroboraram os documentos juntados à inicial. Vejamos.

No caso destes autos, de acordo com a narrativa do próprio Apelante,
o mesmo
se envolveu em acidente no estado do Pará em 04/05/2020, que resultou em
dano
a terceiros e perda da carga transportada (Boletim de Ocorrência Policial n. 00277/2020.087502-8 (ID.
226612686, p.
18)
, a partir do que teria ficado “proibido” de realizar novos transportes de carga pela parte Apelada, mesmo não tendo dado causa ao referido sinistro.

Nessa esteira, necessário
ressaltar que as seguradoras ao firmar apólice de seguro com empresas transportadoras de mercadorias/cargas, impõem cláusulas de gerenciamento de risco.

O gerenciamento de risco, portanto,
é medida usualmente contida nos contratos de transporte de carga e que visa equilibrar a relação contratual, considerando o risco contido nesse tipo de serviço de transportes rodoviários de carga, objetivando reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro.

Em decorrência disso, as empresas de carga contratam serviços como o prestado pela empresa agravada,
OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
,
com a finalidade de detectar, prevenir ou minimizar riscos inerentes às operações do transporte de cargas, prestando informações para os usuários a respeito dos profis
sionais que pretendem contratar, de modo que, eventual
anotação de informação divergente pela ge
renciadora dos riscos configuraria, em tese,
a prática de ato ilícito
indenizável
.

O
corre que, no caso dos autos,
o Apelante não logrou demonstrar qualquer ilegalidade n
a conduta da
Apelada, porquanto a Empresa teria apenas se
limitado
a informar o envolvimento do Apelante no mencionado sinistro, ocorrido no estado do Pará, sendo certo que
a empresa contratante do transporte é que avalia o tipo de risco constatado, decidindo, assim, se contrata ou não o motorista.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício
:

“
DIREITO CIVIL
-
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
-
EMPRESA
GERENCIADORA DE RISCO SOBRE O TRANSPORTE DE CARGA

-
CADASTRO DE MOTORISTAS
-
REPASSE DE INFORMAÇÕES À EMPRESA INTERESSADA QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DA ATUAÇÃO
-

LICITUDE DA ATIVIDADE

-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSOS PROVIDOS.

Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais dos motoristas, para as empresas contratantes de transporte de cargas
.

A falta de evidências acerca do nexo de causalidade entre as alegadas negativas de contratação do Autor e as informações prestadas pela Apelante, não há agir ilícito a ensejar a pretendida indenização por danos morais.
” (
TJMT. N.U 1007989-58.2017.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
19/03/2024,
DJ
e
26/03/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS - EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO SOBRE O TRANSPORTE DE CARGA - CADASTRO DE MOTORISTAS - INFORMAÇÕES DESABONADORAS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
-
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ausente o nexo de causalidade entre as alegadas negativas de contratação do motorista de carretas e as informações prestadas pela empresa de risco de gerenciamento, não há como
responsabilizar e compelir a empresa ao pagamento da indenização vindicada
.
”
(TJMT. N.U 1017176-51.2021.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
09/04/2024,
DJ
e
23/04/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
IMPROCEDÊNCIA
-

EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO
-
TRANSPORTE DE CARGA
-
CADASTRO DE MOTORISTAS
-
REPASSE DE INFORMAÇÕES À TRANSPORTADORA
-
CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO

-

LICITUDE DA ATIVIDADE

-

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais dos motoristas, para as empresas contratantes de transporte de cargas, motivo pelo qual
descabida a pretendida condenação da empresa gerenciadora de risco ao pagamento d
e indenização por danos morais
.”
(TJMT. N.U 1014166-28.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2024,
DJ
e
08/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
EMPRESA
GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA
-
CADASTRO DE MOTORISTAS
-
SUPOSTO APONTAMENTO DE RISCO
-

LICITUDE DA ATIVIDADE

-

DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO

-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilicitude ou irregularidade na atividade da empresa demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público, a fim de subsidiar relatórios de gerenciamento de riscos para outras empresas
.

O cadastro por ela mantido tem por finalidade servir de elemento norteador às empresas transportadoras e seguradoras, as quais têm o sucesso de suas atividades condicionado, entre outras coisas, à confiança que se deposita no
motorista encarregado do frete.

Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção destinado a salvaguardar a atividade dos operadores do ramo de transportes e das seguradoras, que têm o dever profissional de não negligenciar, comprometer e até mesmo colocar em risco a higidez de suas atividades,
de modo que a responsabilização somente se tornaria devida se comprovado que a empresa repassou informações não reais ou falsas, o que não restou demonstrado
.
”
(
TJMT.
N.U 1015650-83.2020.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
,
Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
08/03/2023,
DJ
e
20/03/2023)
(
g.n
.
)

Logo,
a atividade exercida pela
Apelada
, de prestar informações verídicas e não confidenciais sobre o
Apelante
, não
se
mostra

ilegal ou abusiva, não havendo razão para
condená-la a indenização por danos morais ou lucros cessantes, como bem constou da sentença objurgada
, razão pela qual
tenho que a manutenção do
decisum
objurgado tal como proferido é medida que se impõe.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
TELSON BATISTA PEREIRA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024